Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-04.2020.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-04.2020.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDILENE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ARMANDO MICELI FILHO, BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por Claudilene Lima dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta em face do Banco Santander Noroeste S/A, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito e a regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da contratação do cartão de crédito, a regularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A divergência de dados acessórios na gravação telefônica não descaracteriza a contratação válida, quando comprovados elementos essenciais de identificação, como o CPF e o nome.

4. O histórico de utilização do cartão e os pagamentos efetuados corroboram a existência da relação jurídica entre as partes.

5. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular do direito do credor, não configurando ato ilícito.
6. Ausente demonstração de ato ilícito ou abuso de direito, inexiste obrigação de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8065290-02.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8031197-13.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8015509-11.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000147-04.2020.8.05.0185, em que figuram como apelante CLAUDILENE LIMA DOS SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER S/A

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.